Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015549-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME
Agravadas : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras
Número do Protocolo: 1015549-21.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores (Proc. no 0019279-36.2018.8.11.0041 - Código 1347617), distribuído pela ora agravante por dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial da ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), rejeitou a impugnação oposta pela credora MT Guindastes e Guinchos, mantendo “incólume o crédito (...) já arrolado pelo administrador judicial na relação de credores da recuperanda”, e, por conseguinte, impôs honorários advocatícios arbitrados em “10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o), que consiste na diferença entre o valor já habilitado pelo administrador judicial e o que pretendia ver retificado” (cf. Id. no 99690997).
A agravante impugna exclusivamente a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque, segundo alega, “sequer houve litigiosidade (isto é, não houve pretensão resistida no caso), (...) isso porque houve a concordância da recuperanda quanto à pretensão da agravante, logo, (...), não há falar em arbitramento de honorários”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja afastada a condenação que lhe foi imposta na decisão agravada, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 99690995).
É o breve relatório.
Em princípio, considerando que a condenação ao custeio de honorários advocatícios no incidente de habilitação ou impugnação de crédito só se justifica na hipótese em que instaurado litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), e que, na hipótese dos autos, não houve nenhuma resistência da parte contrária, na verdade, em sentido oposto, as recuperandas/impugnadas expressamente anuíram com a inclusão do crédito nos exatos moldes em que postulado pela credora/impugnante, admito que os fundamentos recursais convencem, ao menos a princípio, quanto à probabilidade do direito alegado, o que, somado ao perigo de dano decorrente da possibilidade de imediata execução da decisão antes do julgamento do mérito recursal, recomenda e autoriza a concessão de efeito suspensivo à espécie recursal (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, § único).
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator